Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701959-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDELCINO SILVA DAS NEVES AGRAVADO: CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, IVANETE PEREIRA SAMPAIO, ISABELLE BARBOSA SAMPAIO, JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca dos pedidos vindicados no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE (SIDELCINO SILVA DAS NEVES) para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, pois os documentos apresentados nos na origem não são suficientes a formação do convencimento no caso vertente. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no não conhecimento do recurso ou no indeferimento do pedido correlacionado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator